Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733585-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14164554, pags. 136/149), interposta pelo Autor, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, em face da sentença (ID 14164552, pags. 128/134), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais no 0733585-66.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que “o autor é servidor público e tem renda mensal superior a maior parte da população brasileira”.Os Agravantes em petição (ID 10252189) requerem a desistência do recurso. Em petição incidental, o Apelante requereu a desistência do recurso na forma do Art. 998 do CPC. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que a Apelação ainda não foi julgada, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020 14:40:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador